Tribunal: STF
Processo: Rcl 90377
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Gabrieli Aparecida de Sousa e Graziele Rodis Pedro contra o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP e o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Assis/SP.

A defesa técnica narra que as reclamantes são mães de três crianças, cujas certidões de nascimento foram juntadas no habeas corpus e no processo de origem.

Expõe que requereu, nos autos do Processo n. 1500438-34.2025, a revogação da prisão temporária das reclamantes, sem resposta até o momento.

Aduz que também requereu a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar no Habeas Corpus — HC n. 2024496-54.2025.8.26.000, mas o pedido de medida liminar foi indeferido, mantendo-se a custódia cautelar sem fundamentação idônea, em frontal desrespeito às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal, especialmente ao entendimento firmado no HC coletivo 143.641/SP.

Alega que, no julgamento do HC 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de observância obrigatória: 

Deve ser concedida prisão domiciliar a todas as mulheres presas preventivamente que sejam gestantes, puérperas ou mães de crianças até 12 anos de idade, salvo se praticado crime com violência ou grave ameaça ou contra seus descendentes (doc. 1, p. 4).

Argumenta que tal precedente vincula todas as instâncias do Poder Judiciário, exigindo observância imediata.

Assevera que, no caso dos autos, as reclamantes são mães responsáveis por crianças menores, o ato investigado não envolve violência ou grave ameaça e não há indício de crime contra os próprios descendentes.

Sustenta, por fim, afronta ao art. 227 da Constituição e ao art. 318-A do Código de Processo Penal.

Ao final, requer, liminarmente:

a) a imediata substituição da prisão temporária da Reclamante por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP; 
b) subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP); 
c) a expedição de alvará de soltura, com urgência (doc. 1, p. 7).

Quanto ao mérito, requer:

a) o julgamento procedente da presente Reclamação Constitucional; 
b) o reconhecimento da violação à autoridade das decisões do STF, especialmente do HC coletivo nº 143.641/SP; 
c) a confirmação definitiva da prisão domiciliar da Reclamante; 
d) a comunicação imediata à autoridade reclamada para cumprimento (doc. 1, p. 7).

É o relatório. Decido.

Inicialmente, decreto segredo de justiça, uma vez que há nos autos documentos com informações cobertas por sigilo constitucional (art. 189, III, do Código de Processo Civil — CPC).

A reclamação é manifestamente inadmissível.

Isso porque, ao julgar o referido Habeas Corpus coletivo 143.641/DF, paradigma invocado pela defesa, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deixou expressamente consignado no acórdão que, nas hipóteses de seu descumprimento, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso e não a reclamação.

Reproduzo a parte dispositiva do voto condutor do acórdão, da lavra do Ministro Ricardo Lewandowski:

Em face de todo o exposto, concedo a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.  
Estendo a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.  
Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.  
Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP.
Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará.  
A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. 
Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia.  
Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão.  
O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, lançado durante o período em que exerci a presidência do referido órgão, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade.
Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. 
Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial.  
Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347 (grifado).

Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA: NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 78.739 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/5/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE TESE FIRMADA NO HC 143.641/SP. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR NÃO ACOLHIDO. AÇÃO RECLAMATÓRIA UTILIZADA COM CLARO PROPÓSITO RECURSAL. VIA PROCESSUAL NÃO ADMITIDA POR ESTA CORTE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL TAXATIVA E QUE NÃO RECONHECE ATALHO PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 57.149 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/2/2023).

Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Violação ao HC coletivo 143.641. Mãe de criança menor de 12 anos de idade. Inadmissibilidade da Reclamação.
1. No julgamento do HC 143.641, o Relator alertou que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 46.196 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11/10/2021).

Agravo regimental em reclamação. Violação do HC nº 143.641/SP. Não ocorrência. Não cabimento da reclamação na hipótese, conforme expressamente consignado na decisão paradigmática. Agravo regimental não provido.
1. Conforme expressamente consignado no julgamento do HC nº 143.641/SP, para as hipóteses de descumprimento da referida decisão, ‘a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347’.
2. Regimental ao qual se nega provimento (Rcl 31.408 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17/10/2018).

Portanto, o pedido de substituição da prisão temporária por prisão domiciliar deve ser encaminhado ao juízo competente para analisá-lo e, no caso de seu indeferimento, o meio de impugnação adequado é o recurso cabível contra tal decisão.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator